Tribunal: TCU
Processo: 018.410/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pensões militares instituídas por Marilton Nery Baracho, Gerez Teixeira Martins, Paulo Fernando Guedes Correa, Armando Chiraivas e Ariode Martins Navarro, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260 e do art. 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de pensões militares instituídas por Marilton Nery Baracho (Ato e-Pessoal no 30389/2019), Gerez Teixeira Martins (Ato e-Pessoal no 62742/2019) e Paulo Fernando Guedes Correa (Ato e-Pessoal no 92682/2019); 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de pensões militares instituídas por Armando Chiraivas (Ato e-Pessoal no 101645/2019) e Ariode Martins Navarro (Ato e-Pessoal no 124664/2019); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. em relação aos atos de pensões militares instituídas por Armando Chiraivas (Ato e-Pessoal no 101645/2019) e Ariode Martins Navarro (Ato e-Pessoal no 124664/2019), determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. emita novos atos de pensões militares, livres das irregularidades apontadas, retificando os valores atualmente pagos a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, deste Acórdão às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após suas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.